Tribunal: TJMT
Processo: 1015271-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015271-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ESPÓLIO DE AVELINO VENZOM, representado por seu sucessor herdeiro e inventariante Sr. VILMAR VENZOM
AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE AVELINO VENZOM, representado por seu sucessor herdeiro e inventariante Sr. VILMAR VENZOM contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antonio Sari, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença n.o 1006134-39.2020.8.11.0003, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que reconheceu sua incompetência absoluta para julgamento do feito, tendo declinado a competência para a Justiça Federal, argumentando se tratar das hipóteses previstas no art. 516, II do CPC.
Em suas razões, o agravante alega que a ação de origem diz respeito a restituição dos valores pagos a maior pelo agravante em contratos de financiamento rural na época do Plano Collor.
Destaca que “a Corte Maior bem como o STJ já pacificou o entendimento de que a competência para julgar ações em que for parte o Banco do Brasil, é o da Justiça Estadual” (sic).
Afirma que a jurisprudência dominante, inclusive do STJ, além da Súmula 42 do mesmo Tribunal, Súmula 508 do STF, Súmula 001 do TJMT, artigo 275 do Código Civil, artigo 109, da Constituição Federal, conferem ao agravante a possibilidade de poder adentrar com ação em seu próprio domicílio, bem como ter ferido seu direito, de plano, com a determinação do Magistrado para o envio dos autos para a Justiça Federal.
Cita diversos entendimentos jurisprudenciais a respeito do assunto.
Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para manter os autos na Justiça Estadual, na Comarca de Rondonópolis/MT. Prequestiona a matéria.
Preparo recursal recolhido (Id. 51212086).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que
o objeto do agravo gira em torno da competência para o julgamento do processo de origem, se da Justiça Estadual ou Federal.
Exige-se para a concessão da medida buscada, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença - título executivo judicial -, oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal/DF, objeto do Recurso Especial no 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), que condenou o agravado, além de outras medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores.
Entendeu o juízo a quo que:
“(...) Em que pese a solidariedade da condenação entre a União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil na ação civil pública, que permite a responsabilização de cada devedor pela dívida toda, deve prevalecer o fato de que o título foi constituído pela Justiça Federal.
Assim, ainda que a instituição financeira ré não se encontrar abrangida pelo disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, prevalece o fato de que o título objeto da lide foi constituído pela Justiça Federal, sendo desta a competência para o processamento do presente feito, conforme preceitua o art. 516, inciso II, CPC (...)” (Id. 51212052).
No entanto, a despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista.
Não é demais acrescentar que tratando-se de condenação solidária, tampouco é necessário expor que pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do que estatui o art. 275 do Código Civil.
Destaco, ainda, os enunciados sumulares de no 508 e 556, do Supremo Tribunal Federal, e no 224 do Superior Tribunal de Justiça, pertinentes à hipótese abordada, os quais respaldam a competência da Justiça Comum. In verbis:
“Súmula 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”
“Súmula 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.”
“Súmula 224/STJ: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito.”
Em arremate, saliento que este Sodalício, recentemente julgou questão semelhante. Cito a ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.
2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.
3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.
4. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.” (AI 1005168-85.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020) (destaquei).
Logo, vislumbra-se a presença do primeiro requisito para concessão do efeito suspensivo vindicado, qual seja, “probabilidade de provimento do recurso” (fumus boni iuris).
Quanto ao segundo requisito, “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (periculum in mora), também resta aparente a sua presença porque mostra-se iminente prejuízo à parte agravante com a remessa dos autos à Justiça Federal desde logo, além disso a manutenção do feito de origem perante o Juízo Estadual até que se decida o mérito recursal, diante do que foi apresentado, trata-se de medida de verdadeira economia processual.
Ante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora